Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MANUTENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS PEDIDOS. SUPRIMENTO DA OMISSÃO PELO TRIBUNAL COM BASE NA REGRA INSERTA NO § 1o DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido da parte autora ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pela parte ré. No aspecto subjetivo é citra petita a decisão que não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais. 1.1. Sendo a sentença citra petita por omissão quanto ao exame de pedidos formulados na origem, pode o tribunal apreciar de imediato estes pedidos, caso o processo se encontre em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3°, III do CPC.
2. Em demandas envolvendo guarda e a fixação do regime de convivência, deve sempre ser privilegiado o interesse da criança e do adolescente.
3. Lado outro, a guarda unilateral, tal como firmada pela sentença recorrida, permite a manutenção da estabilidade afetiva e emocional dos menores.
4. O direito à convivência não deve ser analisado apenas sob a ótica dos genitores, mas também, e sobretudo, com base no interesse dos filhos, de modo a assegurar o seu desenvolvimento em um ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.